Tribunal: STM
Processo: 7000185-84.2024.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 396, 396-A E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DOLO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. CALAMIDADE PÚBLICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE UM CABO DO EXÉRCITO DA PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FOI FUNDAMENTADA NA MANIFESTA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 397, INCISO I, DO CPP COMUM, C/C O ART. 42, INCISO IV, DO CPM) E NO FATO DE A CONDUTA EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME (ART. 397, INCISO III, DO CPP COMUM). O MPM PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE A IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DE MILITAR À SUA OM, EM RAZÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (CALAMIDADE PÚBLICA), CONFIGURA CAUSA PARA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR EXCLUSÃO DA ILICITUDE (EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO) E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO), NO CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM), NOS TERMOS DOS INCISOS I E III DO ART. 397 DO CPP COMUM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS INSTITUTOS DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM) AO PROCESSO PENAL MILITAR É VÁLIDA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC Nº 142.608/SP).
4. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE JUÍZO DE CERTEZA INABALÁVEL DE QUE A CONDUTA DO AGENTE SE ENQUADRA EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 397 DO CPP COMUM, SENDO O IN DUBIO PRO SOCIETATE AFASTADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL.
5. O MILITAR ESTAVA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (FÉRIAS E DISPENSA, CONFORME ART. 42, INCISO IV, DO CPM) QUANDO FOI SURPREENDIDO POR EVENTO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL), QUE IMPOSSIBILITOU SEU RETORNO E APRESENTAÇÃO À SUA OM DE ORIGEM.
6. O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, COM FECHAMENTO DE AEROPORTO E RODOVIÁRIA E BLOQUEIO DE ESTRADAS, CARACTERIZA FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO, EVENTOS EXTERNOS, IMPREVISÍVEIS OU INEVITÁVEIS, QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE PENAL POR ROMPER O NEXO CAUSAL E AFASTAR A PRÓPRIA AÇÃO HUMANA.
7. O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUI CRIME (ART. 397, INCISO III, DO CPP COMUM), POIS A CONDUTA DO MILITAR É ATÍPICA POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) EXIGIDO PARA O CRIME DE DESERÇÃO.
8. A AUSÊNCIA DE DOLO É CONFIRMADA PELO FATO DE O MILITAR TER COMPARECIDO A OUTRO QUARTEL EM SUA LOCALIZAÇÃO DE FÉRIAS PARA INFORMAR SUA IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO E PARA TRATAR DE PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA, EVIDENCIANDO A FALTA DE INTENÇÃO CONSCIENTE DE SE AUSENTAR.
9. A CONDUTA DO COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE ABSOLVER SUMARIAMENTE O ACUSADO ESTÁ CORRETA, POIS A ATIPICIDADE E A EXCLUDENTE DE ILICITUDE SE MANIFESTARAM DE PLANO, SENDO DESNECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
TESE DE JULGAMENTO: “A MANIFESTA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR DECORRENTE DE CALAMIDADE PÚBLICA, QUE IMPEDE MILITAR EM GOZO DE FÉRIAS DE RETORNAR À SUA ORGANIZAÇÃO MILITAR PARA APRESENTAÇÃO, EXCLUI O DOLO E CONFIGURA A ATIPICIDADE DA CONDUTA PARA FINS DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (GOZO DE FÉRIAS E DISPENSA) AFASTA A ILICITUDE DO FATO QUANDO UM EVENTO IMPREVISÍVEL OU INEVITÁVEL (FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO) IMPEDE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO MILITAR DE RETORNO.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ART. 42, INCISO IV, E ART. 187; CPP (COMUM), ARTS. 396, 396-A E 397, INCISOS I E III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS (RHC) Nº 142.608/SP, RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO DIAS TOFFOLI, J. 12/12/2023; STM, APELAÇÃO Nº 7000473-34.2024.7.00.0000, RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, J. 21/8/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-84.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
QUE ABSOLVEU SUMARIAMENTE O CABO DO EXÉRCITO ALEX DIGIAM
RODRIGUES CORREA DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO DO ART. 187
DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 397, INCISO I, DO CPP COMUM, C/C O
ART. 42, INCISO IV, DO CPM E ART. 397, INCISO III, DO CPP COMUM. OS
MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), LEONARDO
PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, DESCONSTITUÍAM A SENTENÇA,
PROFERIDA PELO CPJ/EX DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE, POR MAIORIA
DE VOTOS (3X2), ABSOLVEU SUMARIAMENTE O APELADO DA IMPUTAÇÃO
DO CRIME DISPOSTO NO ART. 187 DO CPM, COM FULCRO NO ART. 397,
INCISO I, DO CPP, C/C ART. O 42, INCISO IV, DO CPM E ART. 397, INCISO III,
DO CPP, A FIM DE QUE FOSSEM OS AUTOS RESTITUÍDOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-84.2024.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ARTS. 396,
396-A E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. ATIPICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE DOLO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
CALAMIDADE PÚBLICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR (MPM) CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU
SUMARIAMENTE UM CABO DO EXÉRCITO DA PRÁTICA DO CRIME
DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FOI FUNDAMENTADA NA MANIFESTA
EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 397,
INCISO I, DO CPP COMUM, C/C O ART. 42, INCISO IV, DO CPM) E NO
FATO DE A CONDUTA EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME
(ART. 397, INCISO III, DO CPP COMUM). O MPM PLEITEIA A
REFORMA DA SENTENÇA E O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR SE A
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DE MILITAR À SUA OM, EM
RAZÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (CALAMIDADE
PÚBLICA), CONFIGURA CAUSA PARA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
POR EXCLUSÃO DA ILICITUDE (EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO) E/OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO),
NO CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM), NOS TERMOS DOS
INCISOS I E III DO ART. 397 DO CPP COMUM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS INSTITUTOS DA RESPOSTA À
ACUSAÇÃO E DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTS. 396, 396-A E 397
DO CPP COMUM) AO PROCESSO PENAL MILITAR É VÁLIDA,
CONFORME
ENTENDIMENTO
FIRMADO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (RHC Nº 142.608/SP).
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA
EXIGE
JUÍZO
DE
CERTEZA
INABALÁVEL DE QUE A CONDUTA DO AGENTE SE ENQUADRA EM
UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 397 DO CPP COMUM, SENDO O IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE
AFASTADO
NESTE
MOMENTO
PROCESSUAL.
5. O MILITAR ESTAVA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
(FÉRIAS E DISPENSA, CONFORME ART. 42, INCISO IV, DO CPM)
QUANDO FOI SURPREENDIDO POR EVENTO DE CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR (ENCHENTES NO RIO GRANDE DO SUL), QUE
IMPOSSIBILITOU SEU RETORNO E APRESENTAÇÃO À SUA OM DE
ORIGEM.
6. O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, COM FECHAMENTO DE
AEROPORTO E RODOVIÁRIA E BLOQUEIO DE ESTRADAS,
CARACTERIZA
FORÇA
MAIOR/CASO
FORTUITO,
EVENTOS
EXTERNOS, IMPREVISÍVEIS OU INEVITÁVEIS, QUE EXCLUEM A
RESPONSABILIDADE PENAL POR ROMPER O NEXO CAUSAL E
AFASTAR A PRÓPRIA AÇÃO HUMANA.
7. O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUI CRIME
(ART. 397, INCISO III, DO CPP COMUM), POIS A CONDUTA DO
MILITAR É ATÍPICA POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
(DOLO) EXIGIDO PARA O CRIME DE DESERÇÃO.
8. A AUSÊNCIA DE DOLO É CONFIRMADA PELO FATO DE O
MILITAR TER COMPARECIDO A OUTRO QUARTEL EM SUA
LOCALIZAÇÃO
DE
FÉRIAS
PARA
INFORMAR
SUA
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO E PARA TRATAR DE PROCESSO
DE TRANSFERÊNCIA, EVIDENCIANDO A FALTA DE INTENÇÃO
CONSCIENTE DE SE AUSENTAR.
9. A CONDUTA DO COLEGIADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE
ABSOLVER SUMARIAMENTE O ACUSADO ESTÁ CORRETA, POIS A
ATIPICIDADE
E
A
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE
SE
MANIFESTARAM
DE
PLANO,
SENDO
DESNECESSÁRIO
O
PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
TESE DE JULGAMENTO: “A MANIFESTA OCORRÊNCIA DE CASO
FORTUITO E FORÇA MAIOR DECORRENTE DE CALAMIDADE
PÚBLICA, QUE IMPEDE MILITAR EM GOZO DE FÉRIAS DE
RETORNAR
À
SUA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
PARA
APRESENTAÇÃO, EXCLUI O DOLO E CONFIGURA A ATIPICIDADE
DA CONDUTA PARA FINS DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM).
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (GOZO DE FÉRIAS E
DISPENSA) AFASTA A ILICITUDE DO FATO QUANDO UM EVENTO
IMPREVISÍVEL OU INEVITÁVEL (FORÇA MAIOR/CASO FORTUITO)
IMPEDE
O
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
MILITAR
DE
RETORNO.”
_______________________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ART. 42, INCISO IV, E
ART. 187; CPP (COMUM), ARTS. 396, 396-A E 397, INCISOS I E III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS (RHC) Nº 142.608/SP, RELATOR PARA O
ACÓRDÃO
MINISTRO
DIAS
TOFFOLI,
J.
12/12/2023;
STM,
APELAÇÃO
Nº
7000473-34.2024.7.00.0000,
RELATOR
PARA
O
ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, J. 21/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao
recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e em manter, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que absolveu, sumariamente, o Cabo do
Exército ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA da imputação do crime previsto do art.
187 do CPM, com fundamento no art. 397, inciso I, do CPP comum, c/c o art. 42, inciso IV,
do CPM e art. 397, inciso III, do CPP comum.
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, que, em 1º/7/2024, por maioria (3 x 2), absolveu, sumariamente, o
Cabo do Exército ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA da imputação do crime do art.
187 do Código Penal Militar (CPM) (deserção), com fulcro no art. 397, inciso I, do Código
de Processo Penal comum (CPP)
1, c/c o art. 42, inciso IV, do CPM
2 e art. 397, inciso III, do
CPP
3.
Narra a exordial acusatória que o Apelado, servindo no 3º Batalhão de Polícia
do Exército (3º BPE), na cidade de Porto Alegre/RS, após o término do seu período de férias,
seguido de mais 8 (oito) dias de dispensa concedidos pelo Comandante do 3º BPE, deixou de
se apresentar à sua OM, sem autorização e sem motivo justificado, desde as 8h do dia
6/5/2024, passando à condição de desertor no dia 15/5/2024.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a Denúncia, o Apelado foi preso no dia 20/5/2024, ao se apresentar no
32º Pelotão de Polícia do Exército (32º Pel PE), sediado em Boa Vista/RR, onde compareceu
para saber sobre os trâmites de seu requerimento de transferência, por interesse particular,
para servir naquela localidade (APM nº 7000185-84.2024.7.03.0103, Evento 1, Doc. 2):
“O denunciado servia no 3º Batalhão de Polícia do Exército, organização militar sediada em
Porto Alegre-RS, quando, em 6 de maio de 2024, não se apresentou após o término de 8 (oito)
dias de dispensa por recompensa concedida pelo Comandante da OM, sem apresentar
qualquer motivo justificado (Evento 1, Doc. 1, fl. 2).
Em consequência, após a constatação da ausência, foi efetuado o inventário de seus bens e do
material pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (Evento 1, Doc. 1,
fl. 4).
Com a continuidade da ausência, em 15 de maio de 2024, consumou-se o delito de Deserção,
tendo sido lavrado o respectivo Termo (Evento 1, Doc. 1, fl. 15) e procedida a sua exclusão do
serviço ativo do Exército (Evento 46).
Em 20 de maio de 2024, ao se apresentar no 32º Pelotão de Polícia do Exército, organização
militar sediada em Boa Vista-RR, para tomar conhecimento acerca do requerimento em que
solicitava transferência por interesse particular, o desertor foi capturado (Evento 11, Doc. 2),
e, após submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar
(Evento 11, Doc. 4) foi, então, reincluído no serviço ativo do Exército (Evento 49, Doc. 4).
Oportuno ser mencionado que o Cabo ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA, praça de 1º
de março de 2018, requereu transferência por interesse particular para servir em Boa Vista-
RR.
Enquanto aguardava a deliberação da autoridade militar competente acerca do seu
requerimento, o Cabo ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA viajou de férias para Boa
Vista-RR, as quais se encerravam em 24 de abril de 2024, tendo comprado apenas a
passagem de ida.
Consta dos autos que, após as férias do desertor terem se encerrado, em 26 de abril de 2024,
o Comandante do 3º BPE concedeu ao Cabo ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA 8
(oito) dias de dispensa como recompensa, tendo sido informado ao militar que o mesmo
deveria se apresentar no 3º BPE em 6 de maio de 2024. Colacionamos a mensagem de
WhatsApp encaminhada ao desertor (Evento 1, Doc. 1, fl. 8).
[Imagem de conversa via WhatsApp]
Sabe-se que, em 2 de maio de 2024, em razão das fortes chuvas que assolaram o Estado do
Rio Grande do Sul, o município de Porto Alegre decretou estado de calamidade pública
4.
É de conhecimento público que, na noite de 3 de maio de 2024, as operações aéreas no
aeroporto Salgado Filho, situado na cidade de Porto Alegre-RS, foram suspensas
5 por prazo
indeterminado e assim persistem até o presente momento.
É fato público e notório que as Forças Armadas, assim como outros inúmeros órgãos estatais,
foram acionadas para auxiliar no enfrentamento à enchente, quer socorrendo pessoas ilhadas,
quer levando mantimentos, quer fazendo a segurança pública para evitar saques.
Diante deste catastrófico cenário, todo o efetivo das Forças Armadas está sendo empregado
para mitigar as consequências da maior tragédia da história do Estado do Rio Grande do Sul.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enquanto isto, o Cabo ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA, que não desconhecia a
trágica situação vivenciada pelo povo gaúcho e do incansável esforço que seus colegas de
farda estavam fazendo, permanecia em Boa Vista-RR, sob o argumento que ‘o aeroporto
continua fechado’, mas sequer se deslocou, por exemplo, para uma cidade mais próxima com
aeroporto funcionando, como Florianópolis-SC, para, posteriormente, seguir por trecho
rodoviário, rota que centenas de voluntários fizeram, enquanto o desertor, que tinha a
obrigação legal de assim ter agido, permanecia em ‘berço esplêndido’, olvidando-se do seu
dever militar, a despeito de ser um militar do Efetivo Profissional, com 6 (seis) anos de
serviço.
Oportuno ser mencionado, ainda, que o Ministério Público Militar entende que o Cabo ALEX
DIGIAM RODRIGUES CORREA, embora tenha se dirigido espontaneamente ao 32º Pelotão
de Polícia do Exército, em 20 de maio de 2024, seu desiderato não era resolver a sua situação
de desertor, mas se inteirar sobre o andamento do seu requerimento sobre a transferência por
interesse particular, razão pela qual o militar não faz jus à atenuação prevista no art. 189, I,
do Código Penal Militar, pois não houve apresentação voluntária, mas a captura do trânsfuga
pela autoridade militar.
Assim, ao não se apresentar por mais de oito dias após o término da dispensa que lhe foi
concedida pelo seu Comandante, sem apresentar qualquer motivo que justificasse sua
conduta, o denunciado praticou, dolosamente, o delito de deserção.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia o Cabo ALEX DIGIAM RODRIGUES
CORREA como incurso no artigo 187 c/c art. 188, II, tudo do Código Penal Militar. Requer
seja autuada e recebida a presente denúncia, instaurando-se o correspondente processo penal,
citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser interrogado e processado perante esta
Justiça Especializada, até final condenação, ouvindo-se como testemunhas o Capitão Rafael
Miranda do Amaral e o Soldado EP José Antônio Lopes Barboza, ambos do efetivo do 3º
BPE, e o 1º Tenente Vitor Bárbara Sant’Ana, Comandante do 32º Pelotão de Polícia do
Exército.” (Grifos no original.)
Serviu de base à Denúncia, a Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº
7000170-18.2024.7.03.0103, contendo as principais peças:
- Parte de Ausência (Evento 1, Doc. 1, fl. 2; Evento 8, fl. 2);
- Termo de Inventário de Bens (Evento 1, Doc. 1, fl. 4; Evento 8, fl. 4);
- Notificação e imagens (prints) de conversas mantidas via WhatsApp, no
período de 22/4/2024 a 15/5/2024, por meio das quais o Cap RAFAEL MIRANDA DO
AMARAL, Comandante da 1ª Companhia de Polícia do Exército (1ª Cia PE) do 3º Batalhão
de Polícia do Exército (3º BPE), notifica o Cb ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA
que este se encontrava faltando à OM onde serve, desde o dia 6/5/2024, e determina a sua
apresentação imediata, sob pena de ser considerado desertor, nos termos do art. 187 do CPM,
além de informá-lo que incorreria no crime de deserção (Evento 1, Doc. 1, fls. 5/13; Evento
8, fls. 5/13);
- Parte de Deserção (Evento 1, Doc. 1, fl. 14; Evento 8, fl. 14);
- Termo de Deserção (Evento 1, Doc. 1, fls. 15/16; Evento 8, fls. 15/16);
- Boletim Interno nº 90, de 15/5/2024, do 3º BPE, publicando a deserção do Cb
DIGIAM (Evento 1, Doc. 2, fls. 1/2);
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Boletim Interno nº 91, de 16/5/2024, do 3º BPE, publicando que “De acordo
com o previsto no § 6º e em conformidade com o § 8º do Art. 31 da Lei Nº 4.375 de 17 de
Agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), atualizada pela Lei 13.954 de 16 Dezembro 2019
[...]”, o Cb DIGIAM foi incluído “[...] na condição de ENCOSTADO à OM por motivo de
deserção, a contar de 15 MAIO 24 [...]” (Evento 7) (Grifo no original);
- DIEx nº 113-Cmt 32º PEL PE/32º PELPE, de 20/5/2024, em que o
Comandante do 32º Pel PE informa ao Comandante do 3º BPE que o Cb DIGIAM “[...] foi
recolhido à prisão da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, Boa Vista-RR, após comparecimento
espontâneo no 32º Pelotão de Polícia do Exército, por encontrar-se em deserção [...]”
(Evento 10, Doc. 1, fl. 1);
- Exame de Verificação de Integridade Física realizado em 20/5/2024 (Evento
10, Doc. 1, fls. 2/3);
- Documentos de identificação civil e militar do Cb DIGIAM (Evento 10, Doc.
1, fls. 4/7);
- Termo de Declaração por Ocasião do Comparecimento Espontâneo, lavrado
pelo 32º Pel PE, no dia 20/5/2024 (Evento 10, Doc. 1, fls. 8/9);
- Informação de que o Cb DIGIAM não tem estabilidade (Evento 10, Doc. 2);
- Documento expedido pelo 3º BPE, informando que o desertor foi recolhido à
prisão da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), em Boa Vista/RR, e solicitando
que, “Por motivos de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul, e por ser inviável
a vinda do militar no momento [...]”, a audiência de custódia fosse realizada on-line
(Evento 11, Doc. 1);
- Cópia de Ata de Inspeção de Saúde, realizada no Comando da 1ª Brigada de
Infantaria de Selva (Cmdo 1ª Bda Inf Sl), em 21/5/2024, contendo o parecer “Apto(a) para
fim do serviço militar” (Evento 11, Doc. 4);
- Audiência de Custódia (Qualificação e Entrevista, Ata e Termo), realizada
remotamente em 22/5/2024, na qual a Magistrada a quo decidiu decretar a prisão preventiva
do Cb DIGIAM, com base nos arts. 254 e 255, alínea “e”, ambos do CPPM, “[...] para
manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina, bem como a situação de calamidade
pública do estado do Rio Grande do Sul como elemento adicional de requisito para a
decretação [...]”, e determinou a abertura de vista ao MPM para apresentação ou não da
denúncia (Evento 30, Docs. 1, 2; Evento 31; Evento 32; Evento 49, Docs. 1, 3);
- Boletim Interno nº 95, de 22/5/2024, do 3º BPE, publicando a retificação da
nota veiculada no BI nº 91, de 16/5/2024, do 3º BPE, para que onde se lê “[...] incluo na
condição de ‘ENCOSTADO à OM por motivo de deserção’, a contar de 15 MAIO 24 [...]”,
leia-se “[...] determino a Exclusão do serviço ativo à OM, por motivo de deserção’, a contar
de 15 MAIO 24 [...]” (Evento 46);
- Mandado de Prisão cumprido em 23/5/2024 (Evento 49, Doc. 2, fl. 1); e
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Boletim Interno nº 96, de 23/5/2024, do 3º BPE, publicando a reinclusão do
Cb DIGIAM às fileiras do Exército, a contar de 21/5/2024, na condição de militar da ativa
(Evento 49, Doc. 4).
Em 26/5/2024, o MPM ofereceu a Denúncia contra o Acusado, manifestando-se
contrário ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e requerendo a juntada de documentos
(IPD, Evento 51, Docs. 1, 2):
“Inicialmente, a Resolução CNMP 2º 181/2017 estabelece que o ANPP não se aplica ‘aos
delitos cometidos por militares que afetem a hierarquia e a disciplina’ (art. 18, § 12).
O delito imputado ao denunciado situa-se no Título ‘DOS CRIMES CONTRA O SERVIÇO
MILITAR E O DEVER MILITAR’, do Código Penal Militar, sendo exemplo clássico de crime
propriamente militar.
Se não bastasse esta situação, o denunciado descumpriu seu dever militar em um momento em
que as Forças Armadas estão sendo empregadas para mitigar a maior catástrofe da história
do Rio Grande do Sul, onde milhares de pessoas estão desabrigadas, e mais de uma centena
perderam suas vidas.
Resta evidente que o instituto do ANPP não se mostra necessário e suficiente para reprimir a
grave conduta ilícita praticada pelo Cabo ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA.
Por oportuno, requer o MPM que a autoridade militar traga aos autos da futura ação penal os
seguintes documentos:
a) as folhas de alterações do denunciado; e
b) a íntegra do procedimento administrativo instaurado com base no requerimento de
transferência por interesse particular feito pelo desertor, no estado em que se encontra.”
(Grifo no original.)
Nessa mesma data, o Parquet das Armas, após traçar um paralelo entre a
situação emergencial da pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e a conduta
do Cb DIGIAM, asseverou a necessidade urgente de que o militar se apresentasse,
imediatamente, ao 3º BPE e requereu a concessão da liberdade provisória, nos seguintes
termos (IPD, Evento 53):
“Face ao exposto, no momento em que oferece denúncia em desfavor do Cabo ALEX
DIGIAM RODRIGUES CORREA, requer o Ministério Público Militar que seja o militar
colocado em liberdade provisória, pois não mais subsistem os requisitos que determinaram a
decretação da preventiva, devidamente alertado por este Juízo que o Cabo ALEX DIGIAM
RODRIGUES CORREA tem um prazo de 7 (sete) dias corridos após a sua soltura para se
apresentar no 3º BPE pronto para o serviço, sob pena de ser revogada a liberdade provisória
que lhe está sendo concedida e ser iniciada contagem do prazo legal de nova deserção.”
(Grifos no original.)
Em 27/5/2024, a Juíza Federal da 1ª Auditoria da 3ª CJM revogou a prisão
preventiva, determinando que o Apelado fosse advertido, conforme requerido pelo MPM,
sendo o alvará de soltura cumprido no mesmo dia (IPD, Evento 76, Docs. 1, 3).
A Denúncia foi recebida e a autoridade judiciária manifestou-se quanto à
aplicação subsidiária do rito dos arts. 396 e 396-A, do CPP comum, no caso concreto,
tomando por base o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 142608. Enfatizou-se,
também, a adoção do rito do art. 397 do mesmo Codex (IPD, Evento 54) (APM, Evento 1,
Doc. 1):
“Em atenção à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RHC 142608,
que determinou a aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
comum aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, deixa-se de
designar, por ora, audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia.
Cite-se o acusado para apresentar resposta escrita à acusação, no prazo de 10 (dez) dias da
citação, oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua
defesa, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas.
Com a juntada da resposta à acusação, façam-se os autos conclusos para designação de
data para apreciação, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, da ocorrência
de hipótese do art. 397 do Código de Processo Penal Comum (absolvição sumária) e
eventual início da instrução criminal.” (Grifos nossos.)
Na mesma data, o MPM reiterou o pedido de juntada aos autos da “[...] íntegra
do procedimento administrativo instaurado com base no requerimento de transferência por
interesse particular feito pelo desertor, no estado em que se encontra”, que, uma vez deferido
pela Magistrada de primeira instância, foi acostada aos autos em 7/6/2024 (IPD, Eventos 72,
77, 80) (APM, Evento 17, Doc. 1).
Em 17/6/2024, a Secretaria do Juízo certificou “[...] que, dentro do prazo legal,
o Ministério Público Militar e a defesa não apresentaram qualquer tipo de recurso em
relação à r. decisão referente ao evento 54” (IPD, Evento 87) (Grifo nosso).
Vieram aos autos os seguintes documentos, requisitados pela magistrada:
- Certidão emitida pelo Juízo, em 27/5/2024, informando nada mais constar, na
Justiça Militar da União (JMU), em nome do Cb ALEX DIGIAM RODRIGUES
CORREA, além do presente feito (APM, Evento 4);
- Certidão Judicial Criminal Negativa, emitida pela Justiça Federal da 4ª
Região, em 27/5/2024, informando que não constam processos de classes criminais contra o
Cb DIGIAM (APM, Evento 5);
- Folha de Antecedentes Policiais, emitida pela Polícia Civil do Estado do Rio
Grande do Sul, em 28/5/2024, informando nada constar contra o nominado (APM, Evento 8,
Doc. 2); e
- Certidão Judicial Criminal Negativa, emitida pelo Poder Judiciário do Estado
do Rio Grande do Sul, em 28/5/2024, informando não ter sido encontrado registro criminal
contra o Cb DIGIAM (APM, Evento 9, Doc. 2).
O Acusado foi citado no dia 5/6/2024 (APM, Evento 15, Docs. 1, 2).
Em 17/6/2024, a Defesa constituída apresentou Resposta à Acusação com
pedido de absolvição sumária, com fulcro no art. 397 do CPP comum, aduzindo que o Cb
DIGIAM seria um militar extremamente competente, dedicado aos serviços da pátria e
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vinculado ao cumprimento da hierarquia e da disciplina, com reiteradas referências elogiosas
ao serviço militar.
A Defesa sustentou que a conduta perpetrada pelo Acusado seria atípica, ante a
inexistência do dolo de desertar, argumentando sobre o esforço contínuo e diligente do militar
de procurar resolver sua situação administrativa, relativa ao pedido de transferência, por
interesse particular, de Porto Alegre/RS para Boa Vista/RR.
Aduziu a Defesa que o Cb DIGIAM tentou retornar, a tempo, para sua
Organização Militar em Porto Alegre/RS, mas foi impossibilitado de fazê-lo em virtude do
estado de calamidade pública decretado na região, em razão das fortes chuvas, que
culminaram na suspensão das operações do Aeroporto Salgado Filho naquela cidade,
configurando tal situação motivo de força maior.
Aduziu a Defesa que o Cb DIGIAM manteve comunicação constante com seus
superiores, seguiu orientações administrativas e procurou, por várias vezes, apresentar-se e
regularizar sua situação, comparecendo, inclusive, rotineiramente, na OM de Boa Vista/RR.
Aduziu, ainda, a Defesa, que, diante da ausência de dolo e demonstrada a boa-fé
do Cb DIGIAM, buscando cumprir suas obrigações militares e regularizar sua situação
administrativa, o comportamento do militar deve ser enquadrado como transgressão
disciplinar, e não como crime de deserção.
Asseverou, ao final, “[...] que o maior desejo do mesmo é ver-se ABSOLVIDO
do presente processo, ter sua transferência de Unidade concluída (eis que segue
tramitando) e sua apresentação junto ao 32º Pelotão PE em Boa Vista no estado de
RORAIMA, para que possa seguir sua jornada militar dedicado aos afazeres da Pátria!”
(Grifo no original).
A Defesa pugnou pela absolvição sumária, ex vi do art. 397 do CPP comum
(APM, Evento 21, Docs. 1, 3, 7, 8, 9).
Na Sessão de 1º/7/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 3ª CJM deliberou acerca da resposta à acusação e decidiu pelo deferimento do
pedido de absolvição sumária do Cb DIGIAM, nos termos já relatados (APM, Eventos 44,
Docs. 1, 2; 45; 46).
Em 21/7/2024, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento
50), sendo as partes, regularmente, intimadas da referida decisão (APM, Eventos 51, 52, 57).
O MPM, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 58), sustentado que, apesar de o CPP comum prever, desde 2008, a possibilidade da
absolvição sumária, não há, no CPPM, previsão a respeito desse instituto.
O MPM aduz que, no caso concreto, não estariam presentes os requisitos legais
para a absolvição sumária previstos nos incisos I, II e III do art. 397 do CPP comum.
Sustenta o MPM que não seria possível uma absolvição sumária fundamentada na ausência
de dolo, pois, além de não ser uma das suas hipóteses legais, tal análise demandaria a
necessidade de instrução processual.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o MPM requer o conhecimento do presente recurso e, no mérito,
que “[...] seja julgada procedente a apelação para, cassando a decisão recorrida, determinar
a retomada da instrução processual até o julgamento do mérito” (APM, Evento 65, Doc. 2).
A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 7/8/2024 (APM, Evento 62).
A Defesa, em Contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial,
com a consequente manutenção da sentença absolutória, “[...] frente a clara e inequívoca
atipicidade do fato e contexto factual que ocorreu [...]”, além de requerer a realização de
sustentação oral no julgamento do presente recurso (APM, Evento 68).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se “[...] pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Parquet da Armas
de 1ª instância, mantendo-se r. Sentença hostilizada incólume” (Ap, Evento 11) (Grifos no
original).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No entanto, a irresignação do Ministério Público Militar não merece
prosperar.
Insurge-se o Parquet Castrense contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que absolveu sumariamente
o Cb Ex ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA da prática do crime do art. 187 do CPM
(deserção), com espeque no art. 397, inciso I, do CPP comum, c/c o art. 42, inciso IV, do
CPM e art. 397, inciso III, do CPP comum.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, a partir da decisão proferida pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, em 12/12/2023, nos autos do Recurso Ordinário em Habeas
Corpus (RHC) nº 142.608/SP, os institutos da resposta à acusação e da absolvição sumária,
cujos ritos estão previstos nos arts. 396, 396-A e 397, todos do CPP comum, passaram a ser
aplicados, de forma subsidiária, ao processo penal militar.
A resposta à acusação ocorre após o recebimento da denúncia e oportuniza à
Defesa apresentar todos os argumentos dos quais dispuser para contrariar a acusação, sendo
certo que, quanto mais minuciosa for essa resposta, maior é a chance de encaminhar o caso a
eventual possibilidade de absolvição sumária, ex vi do art. 397 do CPP comum.
Nesse ponto, cumpre destacar que, em 27/5/2024, ao proferir decisão de
recebimento da peça acusatória, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar consignou,
expressamente, que seria adotado, no caso, o rito dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP
comum, “Em atenção à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do RHC 142608 [...]”, que determinou a aplicação dos referidos dispositivos aos processos
penais militares cuja instrução ainda não tivesse se iniciado; frisando, ainda, que, após a
juntada da resposta à acusação, os autos iriam conclusos ao Conselho Julgador para
apreciação da ocorrência de hipótese de absolvição sumária, a teor do art. 397 do mesmo
Códex, ou eventual início da instrução criminal (IPD, Evento 54) (APM, Evento 1, Doc. 1).
Com relação ao teor da decisão supramencionada, a Secretaria do Juízo, em
17/6/2024, certificou que as partes não apresentaram qualquer tipo de recurso, tornando-se
evidente que aquiesceram com a adoção do rito dos arts. 396, 396-A e 397, todos do CPP
comum (IPD, Evento 87).
Feitas essas breves considerações, entendo que agiu com acerto o Colegiado de
primeira instância ao absolver, sumariamente, o Cb Ex DIGIAM. Vejamos.
A absolvição sumária somente pode ocorrer quando os elementos colhidos na
fase investigatória e as informações fornecidas na resposta à acusação conferem ao julgador,
de plano, o necessário juízo de certeza acerca da configuração de uma das hipóteses
elencadas nos incisos do art. 397 do CPP comum. Ou seja, para absolver sumariamente, o
juiz precisa ter convicção plena, inabalável e incontestável de que a conduta do agente se
enquadra em uma das situações que justificam a absolvição imediata, como o reconhecimento
de que o fato não é ilícito, de que não é culpável, ressalvada a inimputabilidade, de que é
atípico ou de que não é punível:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade;
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou
IV - extinta a punibilidade do agente. (Grifos nossos.)
Em suas lições, o jurista RENATO BRASILEIRO DE LIMA
6, ao comentar o
art. 397 do CPP comum, consigna, acerca da certeza absoluta necessária para a absolvição
sumária, que:
“7. Grau de convencimento necessário para a absolvição sumária: como se pode perceber
pela própria redação do caput (quando verificar) e dos incisos do art. 397 (existência
manifesta, evidentemente), a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento
antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida
acerca da atipicidade do fato delituoso ou da presença das excludentes da ilicitude
(justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo inimputabilidade, e causas
extintivas da punibilidade. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Vigora, então,
no momento da absolvição sumária, o princípio do in dubio pro societate, ou seja, havendo
dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar
o pedido de absolvição sumária. [...]” (Grifos nossos e no original.)
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pari passu, a respeito das causas de absolvição sumária do art. 397 do CPP
comum, os autores EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER
7 são enfáticos no sentido
de que:
“397. [...] os pressupostos fundamentais para seus reconhecimentos continuam hígidos:
fundamental haver certeza inabalável das suas ocorrências para que se possa firmar o
decreto absolutório de forma sumária. Se houver alguma dúvida, não há de se cogitar da
absolvição sumária. [...]” (Grifo nosso e no original.)
Conforme consta do relatório, o Cb DIGIAM, servindo no 3º Batalhão de
Polícia do Exército (3º BPE), sediado em Porto Alegre/RS, encontrava-se na cidade de Boa
Vista/RR, usufruindo de 30 (trinta) dias de férias mais 8 (oito) dias de dispensa por
recompensa, quando, findo tal período, no dia 6/5/2024, deixou de se apresentar à sua OM
por motivo de caso fortuito e força maior, em razão das fortes chuvas que assolaram o estado
do Rio Grande do Sul, levando o município de Porto Alegre à decretação de estado de
calamidade pública, o que impossibilitou o Apelado de retornar a Porto Alegre/RS a tempo de
evitar a consumação do delito de deserção, que ocorreu em 15/5/2024.
A situação que o governo gaúcho classificou como “[...] ‘a maior catástrofe
climática’ da história do estado” teve início já no final do mês de abril de 2024, em
27/4/2024, ou seja, 9 (nove) dias antes da data designada para a apresentação do Apelado em
sua OM, em 6/5/2024, conforme revelam os seguintes registros iniciais da “Cronologia das
enchentes no Rio Grande do Sul em 2024”
8:
“Abril
- 27 de abril de 2024 - Áreas do rio Pardo começam a ser afetadas por fortes chuvas e
granizo.
- 29 de abril de 2024 - O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emite o primeiro
alerta vermelho de volume elevado de chuva.
- 30 de abril de 2024 - São registradas as primeiras cinco mortes. Dezoito pessoas estão
desaparecidas naquele momento e 77 municípios são considerados impactados pela água.
Duas pontes foram destruídas.” (Grifos nossos e no original.)
Nesse contexto, no que tange à análise dos dispositivos que alicerçaram a
Sentença absolutória, nota-se que, estando em gozo de férias e de dispensa, o Cb DIGIAM
encontrava-se “em exercício regular de direito” (art. 42, inciso IV, do CPM), situação que
não constitui uma ação antijurídica, ocasião em que foi impossibilitado de retornar a Porto
Alegre/RS e se apresentar pronto para o serviço no dia 6/5/2024, o que configura a hipótese
do inciso I do art. 397 do CPP comum, qual seja, “a existência manifesta de causa
excludente da ilicitude do fato”, um dos fundamentos em que o Conselho Julgador embasou
a absolvição sumária do Apelado (art. 397, inciso I, do CPP comum, c/c o art. 42, inciso IV,
do CPM) (Grifos nossos).
A respeito das hipóteses de “Exclusão de crime”, tratadas no art. 42 do CPM,
comenta o jurista e magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI
9:
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“173. Conceito de ilicitude (antijuridicidade): é a contrariedade de uma conduta com o
direito, causando lesão a um bem jurídico protegido. Trata-se de um prisma que leva em
consideração o aspecto formal da antijuridicidade (contrariedade da conduta com o direito),
bem como o seu lado material (causando lesão a um bem jurídico tutelado). Nas palavras de
Zaffaroni e Pierangeli, ‘a antijuridicidade é una, material porque invariavelmente implica a
afirmação de que um bem jurídico foi afetado, formal, porque seu fundamento não pode ser
encontrado fora da ordem jurídica’ (Manual de direito penal brasileiro – Parte geral, p. 573).
No mesmo prisma encontra-se a lição de Muñoz Conde, mencionando como exemplos a
falsificação da assinatura de uma personalidade famosa por puro passatempo ou a confecção
de um título de crédito com finalidade didática. Tais situações não constituem, materialmente,
uma ação antijurídica, pois não colocam em risco o bem jurídico protegido (Derecho penal –
Parte general, p. 337). Pensamos que, nessa hipótese, não se pode utilizar a teoria da
atipicidade material, tendo em vista que a conduta não é socialmente adequada (aceita por
consenso pela sociedade). Mas reconhece-se a licitude das condutas exemplificadas por
ausência de lesão concreta a qualquer bem jurídico tutelado.
174. Excludentes de ilicitude: se presente qualquer das causas relacionadas no art. 42 do
Código Penal Militar, está-se afastando um dos elementos do crime, que é a contrariedade
da conduta ao direito. Ensina Maggiore que o conceito de justificação não é particular e
exclusivo do direito penal, pertencendo ao ordenamento jurídico em geral, tanto na esfera
pública como na privada, pois é faculdade da legislação decidir se uma relação determinada é
contrária ao direito ou está de acordo com ele. A excludente de antijuridicidade torna lícito o
que é ilícito (Derecho penal, v. 1, p. 387-388).” (Grifos nossos e no original.)
Por sua vez, também se vislumbra amplamente caracterizada a hipótese do
inciso III do art. 397 do CPP comum, que autoriza ao juiz a prolação de absolvição sumária
quando constatar “que o fato narrado evidentemente não constitui crime”, o que torna a
conduta atípica. No caso sub examine, restou configurada a ocorrência de caso fortuito e
força maior, que se referem a eventos extraordinários, imprevisíveis e inevitáveis de origem
externa, como os desastres naturais que abalaram a região sul do país (fortes chuvas,
enchentes, inundações etc) e impediram que o Apelado cumprisse suas obrigações legais, por
estarem fora do seu controle.
Tanto é que a própria OM de origem do Cb DIGIAM, o 3º Batalhão de Polícia
do Exército (3º BPE), em documento acostado aos autos no dia 21/5/2024, consignou,
expressamente, que, “POR MOTIVOS DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, E POR SER INVIÁVEL A VINDA DO MILITAR NO
MOMENTO, solicito que a AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA seja feita via on-line” (IPD,
Evento 11, Doc. 1) (Grifos nossos e no original), demonstrando que os militares que estavam
vivenciando o cotidiano da tragédia climática naquele estado aconselhavam seus pares a não
retornarem naquele momento.
Por oportuno, trazemos os ensinamentos do professor CEZAR ROBERTO
BITENCOURT
10 acerca de caso fortuito e força maior:
“6. Caso fortuito e força maior
O caso fortuito e a força maior constituem marcos negativos delimitadores da
responsabilidade penal subjetiva. Na hipótese de força maior a punibilidade de um fato típico
é afastada diante da impossibilidade de evitar-se o resultado danoso, embora previsível. Na
hipótese de caso fortuito, o fundamento da impunibilidade reside na imprevisibilidade do
resultado, embora evitável, que é o mínimo exigível para configurar a culpa consciente. Enfim,
a força maior caracteriza-se pela inevitabilidade (embora previsível), e o caso fortuito, pela
imprevisibilidade (embora evitável) do resultado danoso. Resulta, em outros termos, na
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguinte equação: (i) força maior: inevitável; (ii) caso fortuito: imprevisível! Ora, tanto um
fato inevitável (força maior) quanto um imprevisível (caso fortuito) não podem, desde o
primeiro momento, ser considerados típicos. Se admitimos que sejam imputados a alguém, e
deixamos, só num segundo momento, para afastar sua reprovabilidade (no âmbito da
culpabilidade), isso, em outros termos, implicaria autêntica responsabilidade penal objetiva,
incompatível com um Estado Democrático de Direito.
Hungria fazia a seguinte distinção entre caso fortuito e força maior, que, aliás, já era
antecipada pelo Direito Canônico: ‘Costuma-se distinguir entre caso fortuito e força maior:
no primeiro, o resultado, se fosse previsível, seria evitável; na segunda, ainda que previsível
ou previsto o resultado, é inevitável. Juridicamente (ou para o efeito de isenção de
punibilidade), porém, equiparam-se o casus e a vis major: tanto faz não poder prever um
evento, quanto prevê-lo ou poder prevê-lo, sem, entretanto, poder evitá-lo’.
A orientação da doutrina nacional, no entanto, nem sempre coincide no momento de
caracterizar a natureza jurídica de cada um desses preceitos. Para Assis Toledo, por exemplo,
o caso fortuito constitui causa de exclusão da culpabilidade, ao passo que a força maior,
juntamente com a coação física irresistível, afastam a ação humana, na medida em que tanto o
forçado quanto o coagido são puros instrumentos de realização da vontade criminosa. Por
isso, conclui Assis Toledo: ‘Pensamos, em suma, se deva dar tratamento diferenciado para, de
um lado, a coação moral e o caso fortuito, consideradas ambas excludentes da culpabilidade;
de outro, a coação física e a força maior, verdadeiras causas excludentes da própria ação
humana’. Subscrevemos, venia concessa, parcialmente, esse entendimento de Assis Toledo,
na medida em que, para nós, tanto a força maior quanto o caso fortuito produzem o mesmo
efeito, qual seja, a exclusão da tipicidade, pela ausência da própria ação humana.
Na verdade, nenhum dos dois institutos pode ser propriamente considerado como causa de
exclusão da culpabilidade, porque já podem repercutir num estágio valorativo anterior. Com
efeito, na medida em que diante do caso fortuito não existe a possibilidade de previsibilidade
ex ante do resultado típico, a conduta praticada, nesse contexto, não pode ser considerada
nem mesmo como típica, pela ausência de dolo ou culpa. Em relação à força maior, se esta
for utilizada como sinônimo de força irresistível ou de vis absoluta, sua presença será
suficiente para afastar a voluntariedade da ação daquele que sofre seus efeitos, afastando,
consequentemente, a própria tipicidade da conduta. Enfim, é dogmaticamente insustentável
admitir como típica conduta cujo resultado seja inevitável (força maior) ou imprevisível
(caso fortuito), no marco de um direito penal da culpabilidade.” (Grifos nossos e no
original.)
Nessa esteira, é o entendimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar quanto
à presença de duas das quatro hipóteses que autorizam a absolvição sumária, previstas no art.
397, incisos I e III, do CPP comum, conforme bem salientado nos seguintes trechos do
Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE (Evento 11):
“É consabido que, no direito brasileiro, caso fortuito e força maior são situações em que um
evento imprevisível ou inevitável impede o cumprimento de uma obrigação. Logo, seja pela
imprevisibilidade ou inevitabilidade, pode ensejar a exclusão da responsabilidade penal, visto
que o evento, em tais circunstâncias, não guardará nexo com a ação ou omissão do agente.
Não há dúvidas de que o apelado tinha a obrigação de se apresentar à Organização Militar
em que servia (3º Batalhão de Polícia do Exército), tão logo findassem suas férias e a
dispensa por recompensa, concedida pelo Comandante da OM. Entretanto, em razão das
fortes chuvas que alcançaram o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive a capital Porto
Alegre, produzindo enchentes e interferindo em vários serviços, como o transporte etc, o que
foi mundialmente noticiado, certamente impactou na vida e rotina das pessoas. Isso, seja
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decorrente de força maior ou caso fortuito, definitivamente não podia ser previsto ou evitado
pelo apelado, ou mesmo que fosse previsto ou previsível, não podia por ele ser evitado,
excluindo efetivamente qualquer eventual responsabilidade pela conduta.
[...]
Nessa toada, estando o Magistrado diante de fato que albergue a absolvição sumária, tal
como na hipótese dos autos, desnecessário o integral desenrolar da marcha processual, para
aferir a intenção do agente, pois as hipóteses previstas no art. 397 do CPP se evidenciam de
plano. Houvesse a necessidade do integral curso processual para aferir a intenção, a
absolvição sumária somente se aperfeiçoaria na hipótese de extinção da punibilidade do
agente.” (Grifos nossos.)
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, o crime de deserção trata-se de
crime que exige o dolo para a sua configuração, consistente na vontade consciente de
ausentar-se, sem licença, da unidade militar em que serve por mais de 8 (oito) dias, o que não
se verifica na conduta do Apelado.
Aliás, nesse cenário, cumpre ressaltar que, durante o período em que
permaneceu no exercício regular de seu direito a férias e a dispensa, o Acusado compareceu
diversas vezes, “[...] em dias esporádicos ao longo dos meses de Abril e Maio de 2024 [...]”,
ao 32º Pelotão de Polícia do Exército (32º Pel PE), em Boa Vista/RR, buscando impulsionar o
seu processo de transferência por interesse próprio, inclusive no próprio dia 6/5/2024, “[...]
PARA INFORMAR O COMANDANTE DE SUA OM DE SUA APRESENTAÇÃO” (APM,
Evento 21, Doc. 9) (grifo nosso), tendo, até mesmo, sido preso no dia 20/5/2024, quando
novamente apresentou-se ao quartel do 32º Pel PE, conforme atestam o Controle de Entrada e
Saída de Militares sem QR Code da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), em Boa
Vista/RR, e as Declarações de Comparecimento anexas à Resposta à Acusação apresentados
pela Defesa (IPD, Evento 10, Doc. 1, fls. 8, 9) (APM, Evento 21, Docs. 1, fl. 24; 7; 8; 9).
No dia 27/5/2024, após o cumprimento de 8 (oito) dias de prisão na 1ª Bda Inf
Sl, em Boa Vista/RR, o Acusado foi posto em liberdade, tendo retornado a Porto Alegre/RS e
comparecido ao Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em 5/6/2024, a fim de ser citado (IPD,
Eventos 10, Doc. 1, fl. 1; 11, Doc. 1; 54; 55; 76, Doc. 1) (APM, Evento 15, Docs. 1, 2).
Nesse ponto, cumpre dar destaque aos argumentos registrados pelo Conselho de
Justiça na Sentença que absolveu, sumariamente, o Cb DIGIAM:
“[...] durante todo esse período, seja de férias, seja de dispensa, o acusado estava no exercício
regular de seu direito.
Ocorre que, no curso desse exercício regular de direito, sobreveio um evento inesperado: as
enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Em razão desse fato fortuito ou de
força maior, no dia 03/05/2024, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechou
11. No
dia seguinte, 04/05/2024, a rodoviária também fechou, e todas as viagens de chegada e saída
de Porto Alegre foram canceladas
12. Diversas estradas no estado do Rio Grande do Sul
foram bloqueadas, e Porto Alegre ficou praticamente sitiada, com apenas uma via de acesso
(na qual houve relatos de assalto durante os longos congestionamentos), sendo necessário
construir um ‘corredor humanitário’ como entrada alternativa para a capital gaúcha
13.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de tal situação fática, o retorno do acusado, que estava em Boa Vista/Roraima, embora
não fosse impossível, foi extremamente dificultado por situação imprevisível/inesperada,
alheia à sua vontade.
Confirmando o grau de dificuldade extremamente elevado, que impossibilitou o retorno
tempestivo do acusado a Porto Alegre, veja-se que o próprio 3º Batalhão de Polícia do
Exército, ao informar ao Juízo a prisão do acusado em virtude de apresentação no 32º
Pelotão de Polícia do Exército em Boa Vista/Roraima, solicitou que a audiência de custódia
fosse realizada on-line, tendo em vista ‘ser inviável a vinda do militar no momento’, em
virtude da calamidade pública no Rio Grande do Sul (IPM - evento 11, doc. 1). Ora, se era
impossível para o Exército Brasileiro transportar o custodiado de Roraima para o Rio
Grande do Sul (o que normalmente ocorre quando o desertor é preso em outra unidade da
federação), imagine-se para um simples Cabo fazer esse deslocamento sem qualquer apoio
da instituição.
Não bastasse isso, importante mencionar que, mesmo durante suas férias, o acusado
compareceu diversas vezes ao 32º Pelotão de Polícia do Exército, em Boa Vista/Roraima, a
fim de verificar o andamento de seu pedido de transferência para aquela OM. Frise-se que,
inclusive no dia 06/05/2024, data em que deveria se apresentar em Porto Alegre, diante da
impossibilidade de retornar a esta Capital, o acusado se apresentou naquela OM, fato esse
que não foi considerado pelas autoridades militares (evento 21, doc. 9).
Diante de todo o exposto, seja porque o acusado estava no exercício regular de direito –
gozando de férias e dispensa em Roraima – e foi surpreendido por fato fortuito ou de força
maior, alheio à sua vontade, que impossibilitou seu retorno tempestivo a Porto Alegre; seja
porque ele se apresentou por diversas vezes no 32º Pelotão de Polícia do Exército, inclusive
no dia 06/05/2024 (em que deveria se apresentar em Porto Alegre), deixando evidente a
ausência de dolo de praticar o crime de deserção, deve ser deferido o pedido defensivo para
absolver sumariamente o acusado.
Cumpre destacar que não se está avaliando se o acusado foi irresponsável ao sair em férias
apenas com a passagem de ida, deixando para comprar a passagem de volta ao final de seu
período de férias/dispensa, apenas se necessário fosse (se seu processo de transferência não
fosse concluído a tempo). Isso porque, no caso concreto, mesmo que o acusado tivesse
comprado a passagem de retorno antecipadamente, independentemente do andamento de
seu processo de transferência, ele igualmente não conseguiria se apresentar no 3º BPE no
dia 06/05/2024, pois todos os voos e viagens rodoviárias para Porto Alegre foram
cancelados.
Nem mesmo se pode inferir qualquer dolo de deserção do simples fato de ele ter deixado
para comprar a passagem de retorno na última hora (próximo ao término do período de
dispensa), pois, em uma situação normal, o acusado poderia ter comprado a passagem na
véspera da viagem, desde que se apresentasse nesta Capital no dia 06/05/2024. Entretanto,
não se tratando de uma situação normal, mas sim de calamidade pública (em que a venda de
passagens foi suspensa), não se pode impor as mesmas exigências ao acusado.” (Grifos
nossos.)
No caso concreto, as inundações sem precedentes que ocorreram no Estado do
Rio Grande do Sul, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, inviabilizaram a
apresentação do apelado a sua Organização Militar de origem.
Cabe ressaltar que esta Corte, recentemente, por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000473-34.2024.7.00.0000/RS, decidiu pela absolvição sumária, ante a
demonstração da ausência de dolo para fins de caracterização do crime:
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. absolvição sumária. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR
(ART. 175 DO CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 396,
396-A e 397 DO CPP À JUSTIÇA MILITAR. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VÍCIO NA ABSOLVIÇÃO. preliminares rejeitadas. DECISão por UNANIMIDADE.
MÉRITO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E
DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONTEXTO DE INSTRUÇÃO MILITAR.
IRRELEVÂNCIA
PENAL.
MANUTENÇÃO
DA ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
apelo
desprovido. decisão por maioria.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença que absolveu
sumariamente um militar da imputação do delito de violência contra inferior (art. 175 do
CPM), com fulcro no entendimento de que o fato não constituiu infração penal. A absolvição
sumária ocorreu na fase de resposta à acusação. O Órgão Ministerial pleiteia a anulação da
Sentença e o prosseguimento da instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de absolvição sumária proferida
pelo Juízo a quo, na fase de resposta à acusação, é válida; (ii) determinar se o fato de um
militar chocar seu capacete com o de um aluno, em contexto de instrução, configura,
materialmente, o crime de violência contra inferior hierárquico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de nulidade da decisão que determinou a apresentação da resposta à
acusação, visto que as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
Militar encontram-se pacificadas sobre a aplicação do rito dos art. 396 e 396-A do CPP ao
Processo Penal Militar. Decisão unânime.
4. Rejeitada a preliminar de nulidade da absolvição sumária por ser ultra petita, pois a
absolvição sumária pode ser proferida de ofício pelo magistrado, quando a atipicidade da
conduta for evidente. Decisão unânime.
5. No mérito, a ritualística estabelecida nos arts. 396 e 396-A do CPP incorporou ao Processo
Penal Castrense a fase de resposta à acusação, momento imediatamente subsequente ao
recebimento da denúncia. A defesa técnica do acusado tem a primeira oportunidade de
pronunciar-se no processo, podendo alegar quaisquer teses que lhe aproveitem, incluindo
causas excludentes de qualquer natureza, eventuais nulidades e rol de testemunhas.
6. Na hipótese em questão, a conduta do Apelado, embora formalmente típica, carece de
tipicidade material, diante da inocorrência de lesão relevante aos bens jurídicos tutelados
pelo delito de violência contra inferior hierárquico: autoridade, disciplina e integridade
física.
7. A falta do propósito de praticar agressão ou colocar o subordinado em situação vexatória,
com o desígnio de lesionar, aviltar ou ofender, descaracteriza o crime doloso. A ausência da
intenção de violência gratuita e de menosprezo ao instruendo enfraquece o enquadramento da
conduta nas balizas do art. 175 do CPM. A disciplina militar, embora estrita, não implica que
qualquer contato físico entre superior e inferior hierárquicos configure, por si só, violência
penalmente relevante.
8. Criminalizar contato entre capacetes balísticos, durante uma instrução de tiro de
armamento, comprovadamente despido de intenção lesiva ou degradante, e sem qualquer
resultado danoso, representa desvirtuamento do escopo do tipo penal insculpido no art. 175 do
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM, que é a proteção da hierarquia e disciplina militares, face a atos de violência real.
9. As nuances da conjuntura fática originária autorizam a aplicação do princípio da
intervenção mínima do Direito Penal, que resguarda o uso do direito criminal apenas
como ultima ratio. Trata-se de infração de menor gravidade, passível de ser solucionada na
esfera administrativa disciplinar.
10. A Sentença que absolveu sumariamente o Apelado, tendo em conta o fato originário não
se enquadrar na conformação delitiva imputada, encontra-se irrepreensível, inviabilizando a
pretensão Ministerial de dar continuidade à persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso de Apelação não provido. Decisão por proclamação de resultado mais favorável ao
Réu.
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 175, caput; CPPM, art. 141, 417, § 2º, 439, b, 500,
III, ‘c’, ‘d’ e ‘g’, e IV; CPP, art. 396, caput, 396-A e 397, III; CPC, art. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação nº 1011034742022811004, j. 16/10/2024;
TJ-MG, Apelação nº 00220909420228130518, j. 3/10/2024; TRF-1, Apelação nº
10431656020244013400, j. 5/9/2024; TJ-MG, Apelação nº 10701190075104001- j.
16/12/2021; STM. Apelação nº 7001490-81.2019.7.00.0000, Rel. Min. CARLOS VUYK DE
AQUINO,
j.
15/10/2020.”
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000473-
34.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 21/8/2025. Data de Publicação: 30/9/2025.) (Grifos nossos e no original.)
Assim sendo, não merece reparo a Sentença proferida pelo CPJ/Ex da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, que absolveu sumariamente o Cb DIGIAM da imputação do crime
previsto do art. 187 do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e mantenho, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que absolveu, sumariamente, o Cabo do
Exército ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA da imputação do crime previsto do art.
187 do CPM, com fundamento no art. 397, inciso I, do CPP comum, c/c o art. 42, inciso IV,
do CPM e art. 397, inciso III, do CPP comum.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379206v15 e do código CRC ec05ba57.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 09/12/2025, às 14:19:45
1. Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;[...]
2. Exclusão de crimeArt. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:[...]IV - em exercício regular de direito.[...]
3. Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver
sumariamente o acusado quando verificar: [...]III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; [...][...]
4. Decreto Municipal nº 22.647.
5. Aeroporto de Porto Alegre suspende operações por tempo indeterminado por causa das chuvas. Disponível em:
<https://www.estadao.com.br/brasil/aeroporto-porto-alegre-suspende-operacoes-nprm/>. Acesso em: 25mai2025.
6. LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Ed.
JusPODIVM, 2023, pp. 1296, 1297.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 12ª ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Ed. Atlas, 2020, p. 1042.
8.
Cronologia das enchentes no Rio Grande do Sul em
2024.
Disponível
em:
<https://pt.m.
wikipedia.org/wiki/Cronologia_das_enchentes_no_Rio_Grande_do_Sul_em_2024#>. Acesso em: 2mai2025.
9. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Ed. Forense,
2014, pp. 97, 98.
10. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Volume 1: Parte Geral: Arts. 1º a 120. 27ª ed. rev. e atual.
São Paulo: Ed. Saraiva Jur, 2021, pp. 526, 527.
11.
Aeroporto de Porto Alegre reabrirá parcialmente para voos em outubro. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-07/aeroporto-de-porto-alegre-reabrira-parcialmente-para-voos-em- outubro#:~:text=O%20Salgado%20Filho%20est%C3%A1%20fechado,10%20mais%20movimentados%20do%20pa%C3
%ADs.>. Acesso em: 25jun2025.
12. Rodoviária de Porto Alegre fica totalmente alagada e viagens são canceladas. Disponível em:
<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/05/04/rodoviaria-de-porto-alegre-fica-totalmente-alagada-e-
viagens-sao-canceladas.ghtml.> Acesso em: 25jun2025.
13. Chuvas no RS: “corredor humanitário” começa a ser construído em Porto Alegre. Disponível em:
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/chuvas-no-rs-corredor-humanitario-comeca-a-ser-construido-em-porto-alegre/>.
Acesso em: 25jun2025.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379206 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000185-84.2024.7.03.0103/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ALEX DIGIAM RODRIGUES CORREA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): RAFAEL SCHERER POLITANO (OAB RS063723)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei divergindo da Turma para dar provimento ao Apelo ministerial, para
desconstituir a Sentença preferida pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria
de votos (3x2), absolveu sumariamente o Apelado da imputação do crime disposto no art. 187
do CPM – deserção, com fulcro no art. 397, inciso I, do CPP, c/c o art. 42, inciso IV, do CPM
e art. 397, inciso III, do CPP.
Assim, mantida a absolvição nos estritos termos firmados na Sentença, votei
vencido pela restituição dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do
feito.
Apresento os motivos de meu posicionamento.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria de
votos (3x2), absolveu sumariamente o Apelado da imputação do crime disposto no art. 187
do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no art. 397, inciso I, do Código de Processo
Penal (CPP), c/c o art. 42, inciso IV, do CPM, e art. 397, inciso III, do CPP.
Adentra-se, portanto, a discussão objeto do Decisum combatido, qual seja, a
absolvição sumária do Apelado pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM.
Irresignado, o MPM requer a retomada da marcha processual sob a tese de que,
para a ocorrência da absolvição sumária, é preciso que haja uma certeza acerca dos fatos, a
qual o CPJ/Ex não possui. Além disso, destaca que não é possível fundamentar a referida
absolvição apenas na ausência de dolo, pois a verificação desse elemento subjetivo do tipo
penal exige a devida instrução probatória, o que afasta a possibilidade de interrupção
antecipada do processo.
Encontra sucesso o Parquet das Armas em seu pleito, pelas razões que passo a
expor.
DO CABIMENTO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU)
Há tempos, o entendimento desta Corte era de que a absolvição sumária não
poderia ser aplicada por analogia ao processo penal militar.
Nesse sentido, transcrevo o julgado abaixo:
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA. CABIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL. [...]. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
DO
RITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
ESPECIALIDADE.
JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. [...]. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA. Mesmo inadequada a forma pela qual se proferiu a decisão impugnada, deve-se
admitir o recurso ministerial por ser a apelação o único instrumento cabível à hipótese. Trata-
se de uma decisão definitiva que extingue a relação processual penal e devolve a resposta
penal do Estado aos litigantes. Dessa forma, o instrumento manejado pelo recorrente
encontra-se amparado tanto na previsão do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal
quanto no do art. 526, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Rejeitada a
preliminar defensiva de inadequação da via eleita. Decisão unânime. A considerar o
entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente o acusado com base na
inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de Processo Penal e na
legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada no Código de
Processo Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do processo
penal castrense. Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar a baixa
dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal. Decisão por
maioria. (STM. Apelação 7000052-78.2023.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgado em 31.10.2023. Publicado em 5.4.2024).
Em 12.12.2023, ao julgar o RHC 142.608/SP, o Supremo Tribunal Federal
(STF) entendeu que as normas previstas nos artigos 396 e 396-A do CPP devem ser aplicadas
subsidiariamente ao CPPM, conforme Ementa abaixo:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309).
Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido.
1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal
Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército
para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros
blindados".
2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.
3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às
suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal
Militar.
4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite
na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400
- redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas
no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são
regidos pela Lei nº 8.038/90.
7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa,
devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da
máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB,
art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição
Federal).
8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii)
resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos
processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie
ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e
396-A do CPP.
9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que
a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da
resposta à acusação no momento oportuno. (STF. RHC 142.608/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
Plenário, julgado em 12.12.2023, DJe de 12.4.2024; grifos nossos).
Assim, o STF entendeu que a aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A do
CPP ao CPPM é necessária para garantir a plena eficácia da ampla defesa e do contraditório,
mesmo que em detrimento do princípio da especialidade da lei processual penal militar.
DA INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
Nos casos em que há dúvida razoável acerca da existência de dolo na conduta
do agente, torna-se inviável a absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP.
O mencionado artigo estabelece que:
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz
deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719,
de 2008).
I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº 11.719,
de 2008).
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - extinta a punibilidade do agente.
Assim, somente quando houver certeza absoluta acerca das hipóteses que
autorizam a absolvição sumária é que poderemos utilizar essa forma de julgamento
antecipado. No caso em análise, tal certeza não se verifica.
O crime de deserção consuma-se com a ausência do militar não justificada, por
mais de oito dias, da OM em que se encontra lotado, conforme disposto do art. 187 do CPM.
Nesse sentido, o conjunto probatório colacionado aos autos nos mostra que o
Apelado se ausentou sem autorização e sem apresentar justificativas que comprovassem a sua
absoluta impossibilidade de comparecimento à OM em que servia.
Extrai-se dos autos que, quando do término do período de férias, dia 24.4.2024,
houve a concessão de uma recompensa de oito dias ao Apelado por parte do Comandante do
3º Batalhão de Polícia do Exército, o que modificou a sua data de apresentação na OM para o
dia 6.5.2024.
Ressalta-se que, no dia 3.5.2024, a cidade de Porto Alegre-RS foi atingida
sobremaneira por fortes chuvas, resultando em enchentes e alagamentos que dificultaram
severamente o acesso àquele local, em virtude do fechamento de rodovias, da interrupção de
transportes e da decretação de estado de calamidade pública.
Nesse cenário, caso algum militar com necessidade de se apresentar em sua OM
tivesse tentado fazê-lo, mas não obtivesse êxito, ou comprovasse que o seu deslocamento era
inviável ou altamente perigoso, estaríamos diante de uma excludente de culpabilidade.
Contudo, mesmo ciente da fluência do prazo para a consumação do crime de
deserção, o Apelado não demonstrou comportamento ativo de, ao menos, tentar regressar à
cidade de Porto Alegre-RS, a qual, apesar das severas implicações das enchentes, não ficou
totalmente desprovida de acesso.
A corroborar o acima exposto, o Apelado, logo após a revogação de sua prisão
preventiva, agiu efetivamente para regressar à sua OM, utilizando transporte aéreo e
rodoviário, este último, realizado no dia 2.6.2024, ocasião em que a rodoviária de Porto de
Alegre ainda se encontrava fechada e o itinerário dos ônibus foi direcionado para os
municípios de Ozório e Gravataí, situados, respectivamente, a 104 km e 33 km da capital do
Rio Grande do Sul.
Desse modo, era possível ao Apelado apresentar-se, em sua OM, em 6.5.2024,
uma vez que as condições de acesso a Porto Alegre, naquele dia, apesar de extremamente
dificultosas, eram semelhantes às de 2.6.2024.
Nesse sentido, é patente que o Apelado deveria ter esgotado os meios
disponíveis para retorno à cidade de Porto Alegre/RS, pois, em que pese o aeroporto
encontrar-se fechado, havia a opção de acesso, mesmo que dificultoso, por vias terrestres.
Assim, a alegação de que não regressou para sua OM, por entender que não dispunha de
meios, não merece guarida.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Deste modo, embora o Apelado alegue que a impossibilidade de voos e o
fechamento da rodoviária inviabilizaram seu retorno, não há nos autos prova de que ele tenha
buscado ativamente rotas alternativas, como:
a) Vias terrestres alternativas: verificação de estradas que não foram afetadas
ou que tivessem sido liberadas, ainda que com desvios significativos. Em um estado como o
Rio Grande do Sul, com diversas vias de acesso, a impossibilidade de uma rota específica não
significa a ausência de outras.
b) Outros modais de transporte: a busca por outros meios de transporte, como
ônibus ou vans que operassem por rotas não atingidas, ou até mesmo a possibilidade de
transporte por via ferroviária ou fluvial, se existisse alguma opção viável em trechos
específicos, deveria ter sido considerada e devidamente comprovada.
c) Contato com a OM: é fundamental que o militar, diante de um imprevisto
que o impeça de se apresentar, mantenha comunicação constante e efetiva com sua
Organização Militar, buscando orientação e informando sobre as dificuldades e as
providências que estão sendo tomadas para seu retorno. A mera alegação de impossibilidade
sem a demonstração de esforços contínuos e documentados para superar os obstáculos pode
ser interpretada como negligência.
Cabe salientar que os vários comparecimentos do Apelado ao 32° Batalhão de
Polícia do Exército, em Boa Vista-RR, para tratar de assuntos administrativos de interesse
próprio, não desnaturam a ocorrência do crime de deserção, pois se desnaturassem, bastaria
que ele se apresentasse em qualquer outra unidade para fulminar o tipo penal mencionado.
Adicionalmente, ao discutirmos a absolvição sumária no contexto da Justiça
Militar, especialmente em casos como o de Deserção, é crucial levarmos em consideração a
questão da “sentença suicida”.
A “sentença suicida” ocorre quando a própria fundamentação da decisão contém
elementos que a invalidam, ou seja, ela se destrói por si mesma. No caso em questão, a zelosa
magistrada togada asseverou, de forma clara, que sua decisão de absolvição sumária não seria
"da forma técnica mais recomendada", pois estaria com dúvida. Isso sugere que a própria
juíza reconheceu a fragilidade da absolvição sumária no momento, indicando que não havia a
certeza necessária para tal decisão.
A absolvição sumária, conforme o Código de Processo Penal, aplicável
subsidiariamente ao Processo Penal Militar, exige um grau de certeza sobre a existência de
causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena. A dúvida explicitada pela magistrada
vai de encontro a essa exigência de certeza.
O MPM argumentou que a absolvição sumária por ausência de dolo é indevida,
pois a análise do elemento subjetivo do tipo penal (dolo) demanda instrução probatória, o que
inviabiliza o juízo de certeza necessário para a abreviação liminar do rito processual. A
própria Defesa do Apelado argumentou que não houve dolo em sua conduta e que os
acontecimentos, como o fechamento do aeroporto de Porto Alegre devido a eventos
climáticos, evidenciam a ausência de intenção de desertar.
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que a Defesa argumente a ausência de dolo e a ocorrência de um evento
inesperado (enchentes no Rio Grande do Sul e fechamento do aeroporto), a questão da
"sentença suicida" se manifesta no fato de que, se a própria Decisão de absolvição sumária é
proferida com a confissão de dúvida sobre sua correção técnica ou a falta de certeza
necessária, ela carece de um de seus pilares fundamentais, que é a cognição exauriente dos
elementos que justificariam a absolvição precoce.
No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona que:
Decisão suicida é aquela cujo dispositivo (conclusão) contraria sua fundamentação, sendo,
portanto, considerada nula, a não ser que o vício seja sanado pelo órgão jurisdicional em
virtude da interposição de embargos declaratórios. (Manual de Processo Penal, 8. ed.
Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1609).
Portanto, a argumentação de que a Decisão foi proferida com dúvida sobre sua
adequação técnica é um ponto primordial para questionar a inviolabilidade da absolvição
sumária, pois a própria Sentença, ao expressar essa dúvida, “suicida-se” ao revelar a ausência
da certeza que a lei exige para a sua prolação. A necessidade de prosseguimento da APM para
a devida instrução probatória e a verificação do dolo é defendida pelo MPM como medida
necessária, justamente para evitar uma absolvição prematura e sem o respaldo probatório
adequado.
Assim, a absolvição sumária mostra-se precipitada, uma vez que, durante a
instrução processual, é possível fazer uma análise detalhada dos elementos subjetivos do tipo
penal. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado apenas ao término dessa instrução,
quando não houver possibilidade de condenação além de qualquer dúvida razoável.
DO AFASTAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
O art. 42, inciso IV, do CPM, prevê a exclusão da ilicitude nas situações de
absolvição sumária. Contudo, para o seu reconhecimento, é imprescindível a comprovação de
que a ausência do militar decorreu de circunstâncias que impossibilitaram a sua apresentação
na unidade. No caso, não há indícios que atestem que o Acusado se encontrava nessa
condição.
O Apelado, apesar de encontrar-se numa situação desconfortável, não estava
completamente impedido de regressar a sua OM, tanto que o fez em período posterior à
consumação da deserção, no qual ainda persistiam as severas dificuldades de locomoção até a
cidade de Porto Alegre-RS, tanto por meio rodoviário quanto aéreo.
Dessa forma, as justificativas por ele apresentadas devem ser analisadas no
curso da instrução criminal e não na fase inicial do processo. Isso ocorre, pois a absolvição
sumária somente se justifica nas ocasiões em que não há dúvida sobre a ocorrência de causas
excludentes de ilicitude ou de atipicidade da conduta. Por ser necessária a instrução
probatória para a adequada apuração das circunstâncias do caso, deve o processo seguir a
marcha processual regular.
Em suas Razões de Apelação, o MPM pontuou a dúvida da Magistrada a quo ao
debater o tema e colocá-lo em votação:
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Transcrevemos excerto do voto oral da culta magistrada togada (Evento 44, Vídeo 1, a
partir 11s):
“No meu entendimento, talvez, e aqui é uma dúvida que eu tenho, poderia ser considerada,
então, uma causa excludente de ilicitude por exercício regular do direito.” (destaques nossos
em vermelho)
E a magistrada reiterou, na sequência, que estava com dúvida.
Transcrevemos (Evento 44, Vídeo 1, a partir de 2min10s).
“A gente vai poder decidir, talvez com mais tranquilidade também, porque, como eu falei para
os senhores, eu ainda tenho uma certa dúvida. E talvez não esteja agindo da forma técnica
mais recomendada, porque para absolvição sumária a gente teria que ter uma certa certeza,
mas deixo para os senhores então votarem.” (destaques nossos em vermelho)
A zelosa magistrada togada asseverou, de forma clara, que sua decisão não seria “da forma
técnica mais recomendada”, pois estaria com dúvida. [...]
Portanto, o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase sumária do
processo não encontra respaldo nos autos.
DA NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA APM
Diante dos elementos constantes nos autos, denota-se que a absolvição sumária
foi deferida de forma prematura, sem que houvesse a adequada instrução probatória para
examinar se, de fato, existiria alguma justificativa legal para a ausência do militar.
Logo, o prosseguimento da Ação Penal é medida necessária para que se
oportunize ao MPM a produção de prova, a assegurar ao Apelado o devido processo legal e a
ampla defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
ministerial, para desconstituir a Sentença preferida pelo CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
que, por maioria de votos (3x2), absolveu sumariamente o Apelado da imputação do crime
disposto no art. 187 do CPM, com fulcro no art. 397, inciso I, do CPP, c/c o art. 42, inciso IV,
do CPM, e art. 397, inciso III, do CPP, a fim de que sejam os autos restituídos à primeira
instância para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379009v5 e do código CRC 7a7ef3bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 05/12/2025, às 13:56:08
7000185-84.2024.7.03.0103
40001379009 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR